Tribunal: CARF
Processo: 11080.723218/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723218/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.808 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
ARS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. RECEITAS FINANCEIRAS. TRIBUTAÇÃO.
MOMENTO DO RESGATE.
Os rendimentos e ganhos líquidos de rendimentos auferidos em aplicações de
renda fixa e de renda variável devem ser acrescidos à base de cálculo do lucro
presumido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
ERRO
NO
RECONHECIMENTO
DO
PERÍODO DE APURAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Somente com a apresentação de provas que permitam a perfeita identificação
de que parte dos valores das receitas financeiras foram reconhecidos em
períodos anteriores ao da tributação, é que se pode admitir a sua dedução dos
valores lançados de ofício.
LUCRO PRESUMIDO. PIS E COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO.
OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS.
Devem ser cancelados os valores exigidos a título do PIS e da Cofins sobre
receitas financeiras, em razão de declaração de inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, proferida pelo STF por ocasião do
julgamento do RE 585.235/MG.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir os valores exigidos a título da Contribuição ao PIS/Pasep e
da Cofins sobre receitas financeiras em razão de declaração de inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, proferida pelo STF por ocasião do julgamento do RE
585.235/MG, e por manter a exigência do IRPJ e da CSLL sobre as receitas financeiras relativas
ao mês de dezembro de 2008, no valor de R$ 916.950,44.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723218/2012-51
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723218/2012-51

Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Fortaleza, que julgou
improcedente a impugnação, contra lançamento de ofício do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), relativo ao ano-calendário 2008, que resultou numa exigência original de R$
377.070,10, com respectiva solidarização passiva dos sócios.
2.

A fundamentação para o exigência tributária se deu em razão de que o sujeito
passivo, tendo apurado seus resultados pelo Lucro Presumido, pelo regime de competência,
deixou de tributar e informar em suas declarações os rendimentos de aplicações financeiras (R$
916.950,44) e resultado como alienação de ativo imobilizado (R$ 20.893,62), nos termos do art.
3o da Lei no 9.249, de 1995, conforme autos de infração (fls. 120/145).
2.1.

Os sócios-administradores Flávio Augusto Pinheiro Graziuso e Osvaldo
Morgenstern foram incluídos no polo passivo da relação tributária, com base nos art. 124, I, e art.
135, III, do Código Tributário Nacional, em razão de a sociedade não funcionar no domicílio
fiscal constantes no cadastro fiscal, conforme entendimento expresso pelo Superior Tribunal de
Justiça, Súmula STJ no 4351.
3.

Embora o sujeito passivo e os responsáveis solidários tenham sido cientificados
no lançamento (fls. 147), apenas o sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 148/552) em que
alegou que ofereceu a tributação os rendimentos de aplicação financeira, com observância do
regime de competência, entre agosto de 2006 a abril de 2008, a exceção do valor de R$
17.431,06, relativo a rendimentos pagos pelo Banco Itaú S/A; que em relação ao PIS e a Cofins,
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723218/2012-51

apenas o valor de R$ 348.642,90, relativo a dezembro de 2008, não foi incluso na base de
cálculo; que em relação ao ganho de capital, reconheceu que não tributou o valor lançado.
4.

A DRJ (fls. 603/615), julgou improcedente a impugnação por entender que a
legislação determina que os rendimentos e ganhos líquidos em aplicações financeiras devem ser
acrescidos à base de cálculo do lucro presumido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do
título ou aplicação e que, sob o argumento de antecipação, com base nas informações constantes
no razão e nas DIRF, não subsiste o argumento de tributação em períodos anteriores das receitas
financeiras. A referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. RECEITAS FINANCEIRAS. RECONHECIMENTO.
Os rendimentos e ganhos líquidos de rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa
e de renda variável devem ser acrescidos à base de cálculo do lucro presumido por
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação.
RECEITAS FINANCEIRAS. ERRO NO RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Somente com a apresentação de provas que permitam a perfeita identificação de que
parte dos valores das receitas financeiras foram reconhecidos em períodos anteriores ao
da tributação, é que se pode admitir a sua dedução dos valores lançados de ofício.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 631/656), o sujeito passivo repisa as alegações
trazida na impugnação, qual seja de que promoveu a tributação antecipada dos rendimentos de
aplicação financeira, pelo regime de competência, não obstante a legislação determinar a
tributação no momento do resgate; informa que reconheceu receitas mesmo quando o Banco Itaú
não informou rendimentos em DIRF (que o faz a apenas quando há resgate) e que seus
equívocos implicaram a não escrituração do IRRF; aduz que restou apenas um pequeno saldo de
R$ 17.431,06 que não foi levado à tributação, cujos tributos incidentes foram integralmente

1 Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação
aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. (SÚMULA 435,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723218/2012-51

quitados mediante compensação (fls. 545/552) depois da lavratura do auto de infração; que a
contabilidade tem valor probante e que cabe à autoridade administrativa fazer prova da
inveracidade dos fatos registrados; que juntou, em anexo à impugnação, documentos que
demonstram os fatos alegados; que é possível a tributação antecipada dos rendimentos de renda
fixa, nos termos do art. 6o, §§ 5o a 7o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977; que diante das provas
trazidas, requer seja o feito baixado em diligência; que deve ser cancelada a exigência do PIS e
da Cofins em razão do inconstitucional alargamento da base de cálculo, promovido pelo art. 3o, §
1o, da Lei no 9.718, de 1998 (RE 585.235). Requer ao final o provimento do Recurso Voluntário
ou subsidiariamente o cancelamento das exigências do PIS e da Cofins ou determinação de
conversão em diligência para o recálculo dos valores lançados.
6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 28.05.2019,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 626), assim, o Recurso Voluntário, juntado aos autos em
26.06.2019, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 630), é tempestivo e, por
preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
8.

Registre-se, por oportuno que a matéria ganho de capital, resultado como
alienação de ativo imobilizado, no valor de R$ 20.893,62, não foi objeto de impugnação e foi
objeto de liquidação, mediante procedimento de compensação em 25.05.2012l.

Mérito
a) Tributação antecipada dos rendimentos financeiros
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723218/2012-51

9.

A Recorrente informa que os valores relativos a receita financeira foram objeto de
tributação antecipada pelo regime de competência, não obstante a legislação determinar a
tributação no momento do resgate.
10.

Ao proceder dessa forma, reconheceu receitas mesmo quando a instituição
financeira não informava rendimentos em DIRF (que o faz a apenas quando há resgate) e que
seus equívocos implicaram a não escrituração do IRRF.
11.

Reconhece que restou apenas um pequeno saldo de R$ 17.431,06 que não foi
levado à tributação, cujos tributos incidentes foram integralmente quitados mediante
compensação (fls. 545/552) depois da lavratura do auto de infração.
12.

Por fim, defende que a contabilidade tem valor probante e que cabe à autoridade
administrativa fazer prova da inveracidade dos fatos registrados e que juntou, em anexo à
impugnação, documentos que demonstram os fatos alegados.
13.

Que a legislação não veda a tributação antecipada dos rendimentos de renda fixa,
nos termos do art. 6o, §§ 5o a 7o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977.
14.

A solução e adequada conclusão sobre se houve ou não o correto oferecimento à
tributação da receitas financeiras de forma antecipada é iminentemente probatória.
15.

O lançamento tem como base de cálculo a receita financeira de R$ 916.950,44,
auferida em dezembro de 2018, conforme auto de infração e Relatório da Ação Fiscal (fls.
120/145 e 108/119, respectivamente).
16.

A autoridade fiscal procedeu análise dos valores reconhecidos na contabilidade e
DIPJ e aqueles informados pela fontes pagadoras em DIRF, conforme resumo no seguinte
quadro:
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723218/2012-51

Mês
Contabilidade
DIPJ
DIRF
jan/08
R$ 36.795,98
R$ 35.831,33
fev/08
R$ 30.530,60
R$ 17.483,20
mar/08
R$ 30.530,60
R$ 7.127,32
1o Trim
R$ 97.857,18 R$ 97.857,18 R$ 60.441,85
abr/08
R$ 29.927,34
R$ 7.473,32
mai/08
R$ 1.958,34
jun/08
2o Trim
R$ 29.927,34 R$ 29.927,34 R$ 9.431,66
jul/08
ago/08
set/08
R$ 900,59
R$ 2.387,58
3o Trim
R$ 900,59 R$ 900,59 R$ 2.387,58
out/08
R$ 2.081,05
R$ 2.448,29
nov/08
dez/08
R$ 348.642,90
R$ 916.950,44
4o Trim
R$ 350.723,95 R$ 2.081,05 R$ 919.398,73
Total
R$ 479.409,06 R$130.766,16 R$ 991.659,82
17.

O lançamento se refere exclusivamente à receita auferida em dezembro de 2008,
no valor de R$ 916.950,44, visto que o valor contabilizado de R$ 348.642,90, foi apenas incluído
na DIPJ retificadora, entregue após o início da ação fiscal.
18.

As alegações de que o valor de R$ 916.950,44 foi tributado em períodos
anteriores foi objeto de análise detalhada pela autoridade julgadora de primeira instância, a qual,
além de tornar despiciendo qualquer procedimento de diligência, passa, pela sua clareza e
precisão de argumentos, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, a integrar o
presente voto:
Em sua contestação, a defesa alega que a empresa adotou o regime de competência para
reconhecimento e tributação de suas receitas, e mesmo tendo a opção de acrescer o
rendimento de aplicação financeira à base de cálculo do lucro presumido somente por
ocasião do resgate destas, efetuou a tributação no período de Agosto de 2006 a Abril de
2008, mediante o provisionamento dos rendimentos, ou seja, de forma antecipada.
Após apresentar um quadro comparativo, indicando os valores declarados em DIPJ, os
constantes no Razão Contábil e o Informe de Rendimentos do Banco Itaú, conclui
afirmando que (destaque acrescido): ... a empresa ofereceu a tributação R$ 1.011.923,84
(já considerando a DIPJ revisada, haja vista o excedente de IRRF, anexo D) de
rendimento de aplicação financeira, em sua grande maioria, de forma antecipada, ao
longo do período de Agosto-2006 a Dezembro-2008, ou seja, erroneamente, mas
somente, R$ 17.431,06 inferior ao declarado pelo Banco Itaú S/A como rendimento
tributável, bem inferior aos R$ 916.950,44 que cita o Relatório da Ação Fiscal na
página 9 de 12, parágrafo 3o como rendimento auferido e não tributado.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723218/2012-51

Como se pode observar, a impugnante reconhece que cometeu um equívoco no
reconhecimento da receita financeira, pois teria adotado o regime de competência.
Porém, considera que, a rigor, grande parte dos valores já foram oferecidos à tributação
antes da data efetiva prevista na legislação vigente e, com isso, solicita a retificação do
lançamento.
Passemos à análise da lide.
Dispõem os arts. 36 e 37 da Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de Dezembro de
1997, revogada pela Instrução Normativa no 1.515, de 24 de novembro de 2014
(destaque acrescido):
Art. 36. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
(...)
III - os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras de
renda fixa e renda variável;
(...)
§ 2o O lucro presumido será determinado pelo regime de competência.
(...)
Art. 37. Excetuam-se da regra estabelecida no § 2o do artigo anterior:
I - os rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa;
II - os ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda variável.
§ 1o Os rendimentos e ganhos líquidos de que tratam os incisos I e II deste artigo
serão acrescidos à base de cálculo do lucro presumido por ocasião da alienação,
resgate ou cessão do título ou aplicação.
§ 2o Relativamente aos ganhos líquidos a que se refere o inciso II, o imposto de
renda sobre os resultados positivos mensais apurados em cada um dos dois meses
imediatamente anteriores ao do encerramento do período de apuração será
determinado e pago em separado, nos termos da legislação específica,
dispensado o recolhimento em separado relativamente ao terceiro mês do período
de apuração.
§ 3o Os ganhos líquidos referidos no inciso II, relativos a todo o trimestre de
apuração, serão computados na determinação do lucro presumido, e o montante
do imposto pago na forma do parágrafo anterior será considerado antecipação,
compensável com o imposto de renda devido no encerramento do período de
apuração.
Como se pode observar, não restam dúvidas de que, à luz da legislação vigente, os
rendimentos e ganhos líquidos em aplicações financeiras devem ser acrescidos à base de
cálculo do lucro presumido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou
aplicação.
Resta evidente, pois, o erro cometido pela empresa na apuração do Lucro Presumido.
Correto, portanto, o lançamento, nesse aspecto.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723218/2012-51

No entanto, cabe ainda investigar a alegação da defesa de que a empresa já teria
reconhecido parte desses rendimentos em períodos anteriores e, assim, o caso
envolveria mera inexatidão quanto ao período-base de reconhecimento de receita.
A legislação tributária estabelece tratamento específico nas hipóteses em que houver
inexatidão quanto ao período-base de reconhecimento de receita. Nesse sentido, dispõe
os §§ 5o a 7o do Decreto-lei no 1.598/77 (art. 273 do antigo Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto no 3.000/99 - RIR/99, vigente à data dos fatos gerados em análise)
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, correção
monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções
será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto
lançado em outro período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência
da aplicação do disposto no § 4o.
§ 7o - O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e
juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do
imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência.
Embora o dispositivo faça referência somente ao Lucro Real, entendo que possa ser
aplicável ao Lucro Presumido, pois, a rigor, o comando normativo pretende apenas que
a cobrança seja efetuada sobre a parcela que efetivamente foi subtraída do fisco (o que é
lógico!).
Com efeito, no presente caso o busílis consiste em investigar se do total do rendimento
de aplicação financeira, no valor de R$ 1.029.354,90 (sendo R$ 919.398,73 no 4o
Trim/2008), relativo à aplicação financeira no Itaú Unibanco S/A resgatada
integralmente em dezembro de 2008, a empresa espontaneamente já teria oferecido à
tributação o valor de R$ 1.011.923,84, conforme alegado na peça impugnatória.
Desde logo é importante esclarecer que, no que concerne à parcela relativa ao mês de
dezembro/2008, no montante de R$ 348.642,90 reconhecida pela interessada, tal valor
somente passou a constar na DIPJ, a partir da apresentação de uma declaração
retificadora (20/03/2012), que foi entregue após o início do procedimento fiscal, que se
deu em 09/01/2012 (aviso de recepção às fls. 12).
[...]
O art. 138, parágrafo único do Código Tributário Nacional é claro ao dispor que, não se
considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. Por sua vez, o §
1o do art. 7o do Decreto no 70.235/72 estabelece que, o início do procedimento exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente
de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Assim, deverá ser mantida a tributação correspondente ao citado valor,
independentemente da análise do argumento de que teria havido apenas uma inexatidão
quanto ao período-base de reconhecimento de receita.
Passemos aos demais meses.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723218/2012-51

Para facilitar o raciocínio, vou tomar como referência inicialmente somente o ano-
calendário de 2008.
Na tabela apresentada pela defesa (Quadro Número 1), fls. 150, constam os seguintes
valores:
[...]
Por sua vez, no Livro Razão, às fls. 285, estão registrados os seguintes lançamentos:
[...]
Como se pode observar, a partir dos dados escriturados no Livro Razão, diversos
resgates em aplicações financeiras foram efetuados em 2008. Tais valores deveriam ter
sido oferecidos à tributação, conforme estabelecido pelos art. 36 e 37 da Instrução
Normativa SRF no 93/97 e não podem ser tratados como antecipação de
reconhecimento, por adoção do regime de competência.
Tal conclusão é corroborada com os dados declarados em DIRF pelo Itaú Unibanco,
conforme se constata no extrato abaixo:

Considerando-se que os dados constantes no Razão e nas DIRF comprovam a existência
de resgates financeiros ocorridos periodicamente (e não somente em Dez/2008), é de se
inferir que pelo menos parte dos valores declarados na DIPJ (indicados no "Quadro
Número 1", fls. 150) não são antecipações por adoção do regime de competência (como
alega a impugnante).
Tais valores, indubitavelmente, deveriam sim ter sido reconhecidos, à medida que os
resgates fossem efetuados, e não podem ser abatidos da receita financeira decorrente do
resgate ocorrido em Dez/2008 (móvel da autuação).
Se expandirmos a nossa análise aos anos de 2007 e 2006 chegamos à mesma conclusão.
Vejamos as DIRFs desses períodos:
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723218/2012-51

É certo que o somatório dos valores que foram declarados nas DIPJs do 3o Trim/2006
até o 3o Trim/2008, indicados na Ficha 14A, Linha 06, é superior à totalidade dos
valores informados em DIRF no mesmo período (o que pode sugerir que, pelo menos
em parte, seriam procedentes os argumentos da defesa de que houve tributação
antecipada, por adoção do regime de competência).
Porém, não se pode olvidar que, o erro cometido pelo sujeito passivo efetivamente
existiu, no que concerne à infração apontada pelo fisco (momento de reconhecimento
das receitas financeiras). O que se busca no presente voto é identificar a possível
existência de pagamentos a maior, em períodos anteriores, para serem abatidos do
montante lançado de ofício.
A comprovação desse fato é, sem sombra de dúvidas, um ônus da parte interessada.
Contudo, o "Quadro Número 1", fls. 150, reproduzido linhas atrás, não permite que se
chegue a uma conclusão segura, pois não identifica quais foram os valores
supostamente reconhecidos pelo regime de competência e os que foram tributados em
decorrência dos resgates efetuados.
Assim, nesse contexto, não vejo como admitir a existência de valores oferecidos
tributados a maior em períodos anteriores, apenas com base no somatório de valores,
supostamente de origens distintas.
Somente a partir de provas consistentes, individualizadas por período de apuração, que
permitissem a devida segregação entre os valores que deveriam ser efetivamente
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723218/2012-51

tributados (quando dos resgates das aplicações financeiras) e os valores reconhecidos
pelo regime de competência, ter-se-ia a certeza do fato alegado pela defendente.
Por tais motivos, entendo como correto o procedimento adotado pela auditoria fiscal
que, a partir da aplicação da legislação então vigente (arts. 36 e 37 da Instrução
Normativa SRF no 93/97), tomou por base os valores informados na DIRF, pelas fontes
pagadoras dos rendimentos de aplicações financeiras, para o reconhecimento das
receitas do contribuinte no Itau Unibanco S/A.
Além disso, conforme já destaquei no início do presente voto, parte dos valores em
questão (R$ 348.642,90, dezembro de 2008), somente foram reconhecidos pela empresa
em DIPJ apresentada após o início do procedimento fiscal, o que justifica, de per si,
pelo menos a manutenção da parcela do lançamento correspondente, independentemente
ou não do acolhimento dos demais argumentos expendidos pela defesa.
Mantenho, portanto, a tributação.
19.

Diante do exposto e da análise detalhada dos elementos probatórios trazidos ao
processo pela então impugnante, ratifico as conclusões da r. decisão no sentido que não restou
demonstrado pela Recorrente os fatos alegados de que a tributação das receitas financeiras tenha
se dado em períodos anteriores.

b) PIS e Cofins – alargamento da base de cálculo
20.

Defende a Recorrente o cancelamento da exigência do PIS e da Cofins em razão
do inconstitucional alargamento da base de cálculo, promovido pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718,
de 1998 (RE 585.235).
21.

O contribuinte, conforme Relatório de Atividade Fiscal, tributou seus resultados
na modalidade do Lucro Presumido, sujeitando-se ao regime cumulativo de apuração do PIS e da
Cofins, nos termos da Lei no 9.718, de 1998.
22.

A matéria suscitada sobre a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718, de 1998 foi decidida pelo STF julgamento ao RE 585.235/MG, na sistemática da
repercussão geral, conforme Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o,
§ 1o, da Lei no 9.718/98.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723218/2012-51

(RE 585235MG QORG, Relator: Min. Cezar Peluso, julgado em 10.09.2008,
Repercussão Geral Mérito)
23.

Nos termos do art. 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, cujo tema seja de
repercussão geral, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
24.

Dessa forma, devem ser cancelados os valores lançados a título do PIS e da Cofins
incidentes sobre as receitas financeiras.

Conclusão
25.

Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário para excluir os valores exigidos a título do PIS e da Cofins sobre receitas
financeiras em razão de declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, proferida pelo STF por ocasião do julgamento do RE 585.235/MG, e por manter a
exigência do IRPJ e da CSLL sobre as receitas financeiras relativas ao mês de dezembro de
2008, no valor de R$ 916.950,44.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 688
DF CARF MF
Original